Tribunal: TJES
Processo: 5005887-68.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005887-68.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GERSON RICARDO PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que realizou acordo com a parte recorrente com o objetivo de quitar o débito em aberto conforme Termo de Acordo de Pagamento anexado à inicial. Aduz que o acordo fora devidamente quitado, todavia, mesmo após pagamento a parte recorrente negativou o nome do Autor de forma indevida. Diante disso, requer a declaração de inexistência dos débitos vinculados ao cartão de crédito BMG nº 5274.1732.0000.3405 (contrato nº 15724520); e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de sentença (ID 14902134)
foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“julgo procedente o pleito autoral, para: a) confirmar a decisão de ID 65830645 e determinar o cancelamento definitivo da negativação inserida em desfavor do requerente por solicitação do Banco BMG S.A., fundada no débito de R$137,02 (cento e trinta e sete reais e dois centavos); b) declarar a inexistência dos débitos vinculados ao cartão de crédito BMG nº 5274.1732.0000.3405 (contrato nº 15724520); c) condenar o requerido a pagar ao requerente o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data; d) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 14902135), requerendo, preliminarmente, a declaração de incompetência do Juizado Especial; e, no mérito, a validade da contratação do cartão de crédito consignado; a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, minoração do
quantum
.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pela primeira recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Não conheço do recurso interposto, eis que não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Verifico, nas razões recursais, que o recorrente não apresentou alegações capazes de infirmar a conclusão da sentença recorrida.

Isso porque as alegações do recorrente giram em torno da validade da contratação do empréstimo consignado. Ocorre que nem a narrativa autoral nem a sentença impugnam a validade da contratação entre as partes.

O autor, ora recorrido, alega que que realizou acordo de nº 06229620 junto à instituição financeira com o objetivo de quitar o débito em aberto referente ao cartão de crédito BMG nº 5274.1732.0000.3405 (contrato nº 15724520). Porém, apesar do pagamento do valor acordado, teve seu nome negativado. Em outras palavras, sua pretensão não se refere à validade da contratação, mas a declaração de inexistência de débito, uma vez quitado o acordo, e ao cancelamento da negativação do seu nome.

Em síntese,
verifica-se que as razões do recurso não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a tratar de questões alheias ao que foi decidido.

Ora, à luz do princípio da dialeticidade recursal, impõe-se que as razões do recurso contenham argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão impugnada. Do contrário, por se mostrarem ineficazes, não ultrapassam sequer o juízo de admissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ.

1. Não se conhece de Agravo Interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão atacada. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt nos EAREsp 1280342/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/03/2022, DJe 12/04/2022).

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1 .010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido.
(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42 .2020.8.26.0506, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -.
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
. (TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Isto posto,
deixo de conhecer
do presente Recurso Inominado, por ausência de pressuposto de admissibilidade, tendo em vista que o recurso apresentado não impugna os fundamentos da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)